Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0731673-66.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANNA CAROLINA FERREIRA DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Antes de prosseguir com a análise do agravo interno interposto por ANNA CAROLINA FERRERIA DA ROCHA, intime-se o DISTRITO FEDERAL, com urgência, para complementar as informações prestadas no documento de id 3054970, com relação ao fornecimento, à ora exequente, dos medicamentos e curativos determinados no mandado de segurança n. 2008.00.0.018780-9. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator